Tribunal: TJMT
Processo: 1024399-56.2024.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1024399-56.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[VANESSA KARLA DE OLIVEIRA - CPF: 007.140.831-27 (RECORRENTE), EMILIA PERES GIROLDO - CPF: 763.748.829-20 (ADVOGADO), MARIANA PERES GIROLDO - CPF: 015.494.731-82 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ATRASO VOO SUPERIOR A 04 (QUATRO) HORAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS DEVIDOS. DANO MATERIAL AFASTADO. VALOR PAGO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

O recurso inominado foi interposto em face de sentença pela qual julgou procedente o pedido formulado na inicial, condenando o recorrente ao pagamento de indenização por dano moral e material.

2.

Mudança do voo no dia do embarque, seja no trecho de ida, seja no trecho de volta, fazendo com o que o consumidor chegasse ao destino com atraso superior a 06 (seis) horas na ida, e de 24 (vinte e quatro) horas na volta.

3.

O atraso para chegada ao destino, superior a 04 (quatro) horas, configura falha na prestação do serviço, porque implica no descumprimento das obrigações assumidas.

4.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

5.

O atraso do voo por readequação da malha viária, configura falha no serviço, impondo à companhia aérea o dever de indenizar.

6.

O valor da indenização deve ser fixado em observância a razoabilidade e proporcionalidade. Desse modo, o valor fixado em sentença na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), se encontra adequada aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, considerando os casos análogos já fixados por esta Turma Recursal.

7.

Quanto ao dano material, verifica-se que apesar desse existir, e restar devidamente demonstrado, o valor já foi restituído pelo recorrente a recorrida, conforme se infere no comprovante apresentado em sede recursal, devendo assim ser afastado a condenação imposta.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto por
GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.
,

em face de sentença, que julgou procedente os pedidos iniciais.

O recorrente requer a reforma da sentença, para julgar improcedente o pedido indenizatório. Sustenta que o atraso ocorreu por necessidade de adequação de malha viária.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença pela qual julgou procedente o pedido formulado na inicial.
Insurge a recorrente, objetivando a improcedência da ação.

Infere-se dos autos que o voo, no trecho de dia, que seria a princípio utilizado pelo recorrido decolaria as 17h00mim do aeroporto de Cuiabá, com conexão no aeroporto Guarulhos às 22h05mim, e chegada no Rio de Janeiro às 23h10mim.

Contudo, no dia do embarque, o voo, referente a conexão foi alterado para que ocorresse do seguinte modo, saída da conexão em Guarulhos às 05h40mim, com chegada no Rio de Janeiro às 06h50mim.

Desse modo, analisando o atraso sobre o voo efetivamente utilizado pelo recorrido, verifica-se que a chegada ao destino ocorreu com aproximadamente 07 (sete) horas acima do previsto.

Ademais, no trecho de volta, verifica-se que o voo que deveria sair no dia 23/11/2023 às 06h35mim, saiu apenas no dia 24/11/2024, no mesmo horário, ocorrendo atraso de 24 horas na chegado ao destino.

Passageiros impedidos de viajar, causando demora para chegada ao destino configura falha na prestação do serviço, porque implica no descumprimento das obrigações assumidas.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

O contrato de transporte gera, para o transportador, obrigação de resultado, qual seja, a de levar o passageiro ao seu destino conforme as condições convencionadas (dia, horário, aeronave, etc).

Se a empresa aérea não cumpre essas cláusulas e nem demonstra circunstância de força maior ou caso fortuito que legitime a alteração ou cancelamento do voo, tem responsabilidade pelos danos causados.

Reconhecido o dever indenizatório, deve ser fixada a quantia que atenda aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de não configurar enriquecimento sem causa e gerar o efeito punitivo e educativo esperado.

Sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como os precedentes desta Egrégia Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, tenho que o valor arbitrado em sentença

no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), se mostra adequado, motivo pelo qual deverá ser mantido, quantia que certamente satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desincentivo a repetição da conduta.

Quanto ao dano material, verifica-se que esse deverá ser afastado, uma vez que a recorrente comprovou que realizou o reembolso em 04/2024, data anterior a sentença, não mais subsistindo o dever de indenização da recorrente, conforme pode-se inferir no comprovante apresentado..

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto por
GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A
,
ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença de recorrida, afastando a condenação em dano material, mantendo a sentença nos demais termos.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2024